Tribunal: STF
Processo: Rcl 49693
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de Reclamação ajuizada pela Associação dos Aposentados da Fundação CESP contra decisão liminar concedida pelo Relator do Agravo de Instrumento 2179067-56.2021.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria desrespeitado o que decidido por mim no ARE 1.300.618 (DJe de 26/3/2021). 



    Proferi, nestes autos, decisão monocrática julgando procedente a reclamação, cassando a decisão do Agravo de Instrumento 2179067-56.2021.8.26.0000, restabelecendo a decisão do juízo de primeiro grau que “o regime estabelecido pela Lei nº 4.819/1958 deve ser aplicado tanto aos aposentados, quanto aos pensionistas, ainda que tenham adquirido a condição de pensionistas após 2003 e desde que o beneficiário originário tenha sido admitido até 13 de maio de 1974.”



    Por intermédio da Petição 21834/2022, a Fazenda Pública Paulistana apresenta requerimento nos autos (doc. 48), afirmando que houve, na origem, ajuizamento de segundo incidente de cumprimento provisório de sentença (0028350-04.2021.8.26.0053), com fundamento na decisão monocrática proferida nesta reclamação, buscando afastar as regras surgidas com a EC 103/2019. Em suas palavras:



    Todavia, a despeito de a presente Reclamação restringir-se ao Cumprimento Provisório de Sentença nº 0022694-08.2017.8.26.0053, ou seja, ao cumprimento dos títulos judiciais decorrentes das Ações Coletivas nºs 0032513-57.2003.8.26.0053 (9060935-43.2006.8.26.0000) e 0002104-44.2016.8.26.0053 (cujo objeto é limitado ao que fora pedido), a Associação dos Aposentados da Fundação CESP apresentou novo incidente de Cumprimento (nº 0028350-04.2021.8.26.0053), no qual requereu, com suposto fundamento na decisão proferida por V.Exa. na presente Reclamação, seja afastada a aplicação da Emenda Constitucional nº 103/19 aos complementados da CESP, determinando-se a concessão de novos benefícios, para os sujeitos que tiveram o benefício de complementação de pensão indeferido com fundamento na vedação da Reforma da Previdência (EC 103/19). Este segundo Cumprimento Provisório de Sentença foi autuado sob nº 0028350-04.2021.8.26.0053.



    Na sequência, apresenta as razões que justificariam a incidência da EC 103/2019 ao caso:



    Cumpre ressalvar que a Emenda Constitucional de nº 103/19 incluiu o §15º ao art. 37 da Constituição e estabeleceu que resta “vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social”. Por estas razões, o entendimento do Estado de São Paulo, em respeito à presunção de constitucionalidade da Emenda Constitucional (presunção esta não afastada por este Eg. STF ou por outra Corte) é no sentido de que, em casos de óbitos de complementados de aposentadoria ocorridos após a vigência da Emenda, resta vedada a concessão do benefício de complementação de pensão.



    Em continuidade, alega que o juízo da origem afastou a incidência da EC 103/2019:



    Qual não foi a surpresa do Estado de São Paulo quando a decisão de primeira instância afastou a incidência da norma contida da Emenda Constitucional ao fundamento de que “o presente incidente foi instaurado para cumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal e qualquer alteração na forma de cumprimento deve ser pleiteada ao Ministro Relator, que é quem apreciou o pedido da parte autora e determinou o pagamento na forma acima descrita”.



    Informa, ainda, que interpôs agravo de instrumento, no qual houve “a manutenção da eficácia da decisão ao fundamento de que eventuais questionamentos referentes à EC nº 103/2019 deveriam ser levados diretamente ao C. STF, na medida em que se trata de cumprimento de decisão lá emanada”.



    Assim, apresenta manifestação solicitando análise expressa sobre o ponto:



    Neste panorama, não restou ao Estado de São Paulo outro caminho senão requerer junto a este Colendo Supremo Tribunal Federal manifestação expressa quanto à extensão do decidido na Reclamação nº 49.693, de forma a deixar inequívoco que não declarou inconstitucional ou afastou a incidência da norma contida inserida no § 15º do art. 37 da CF pela Emenda Constitucional de nº 103/19.



    É o breve relatório.



    O ARE 1.300.618, apontado na presente reclamação como precedente paradigma de controle, tem por escopo analisar os objetos de ações coletivas, nas quais se almejam, em síntese:



    (i) impedir que os benefícios de complementação de aposentadoria e pensão dos seu associados deixassem de ser pagos de acordo com as normas e regulamentos internos da Companhia Energética de São Paulo ("CESP"), sucedida pela CTEEP, e com os planos previdenciários da FUNCESP ("Plano A", sucedido pelo "Plano 4819"), implantados e aplicados aos beneficiários, ininterruptamente, desde a década de 1970, e que contavam com o aval do ESTADO, na qualidade de acionista controlador da empregadora daqueles empregados, conforme a a Lei Estadual 4.819/1958;



    (ii) a condenação das ex-empregadoras dos beneficiários ao pagamento das verbas trabalhistas que compõem os benefícios, pagas pela CESP/CTEEP, que haviam sido suprimidas unilateralmente pelos recorridos entre janeiro/2004 a agosto/2005, sem a instauração de prévio processo administrativo, com a alegação de que tais verbas constituiriam mera liberalidade da empregadora, cujos atos não poderiam produzir qualquer efeito não previsto pela Lei Estadual 4.819/1958, que instituíra a obrigação estatutária de exclusiva responsabilidade do ESTADO; e



    (iii) cumulativamente, sejam mantidas todas as condições atuais do plano de previdência complementar dos aposentados e pensionistas da CESP admitidos até o dia 13 de maio de 1974, como base de cálculo para o valor da complementação, paridade com os empregados da ativa, inexistência de teto salarial, pagamentos quinzenais, descontos em folha, vantagens, facilidades etc, nos termos do regulamento intitulado Plano Previdenciário CESP 4819; a imposição de obrigação de não fazer à FAZENDA DO ESTADO, para garantir a inalterabilidade dessas condições.



    Naqueles autos, julguei procedente o pedido condenando os recorridos a: 



    (I) manter o pagamento dos beneficiários admitidos até o dia 13 de maio de 1974, da mesma forma que vinham percebendo até a data do julgamento das Apelações Cíveis interpostas nos processos conexos, bem como



    (II) quitar as diferenças devidas a esses beneficiários no período de janeiro/2004 a agosto/2005, corrigidas monetariamente.



    Proferida a decisão acima, iniciou-se, na origem, o Cumprimento Provisório de Sentença 0022694-08-2017.8.26.0053, oportunidade em que o Juízo determinou o seguinte (doc. 8): 



    A decisão do Ministro Alexandre de Moraes (fls.1092/114) foi expressa no sentido de que devem ser mantidas TODAS as condições e critérios de complementação das APOSENTADORIAS E PENSÕES estatuídas pela Lei Estadual nº 4.819/1958: 



    (...) 



    Considerando que o presente incidente foi instaurado exclusivamente para cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, não cabe aqui a rediscussão do que foi expressamente decido pelo Ministro Alexandre de Moraes. 



    (...) 



    E, ao que pude depreender da decisão de fls.1092/114, o regime estabelecido pela Lei nº 4.819/1958 deve ser aplicado tanto aos aposentados, quanto aos pensionistas, ainda que tenham adquirido a condição de pensionistas após 2003 e desde que o beneficiário originário tenha sido admitido até 13 de maio de 1974. 



    Contra a decisão acima foi interposto Agravo de Instrumento no qual se concedeu a medida liminar aqui impugnada. Aquele Juízo argumentou com as seguintes razões (doc. 9): 



    Entretanto, a r. decisão recorrida merece reparo somente no que se refere à incidência dos efeitos do decisum prolatado pelo C. STF aos filiados. 



    É importante esclarecer que apenas aos filiados no momento anterior ou até a data da propositura da demanda devem ser mantidas todas as condições e critérios de complementação das aposentadorias e pensões baseadas na Lei Estadual nº 4.819/1958 estão abrangidos pelo decidido no C. STF. 



    Diante da decisão acima, ajuizou-se a presente reclamação. 



    Em 3/10/2021, julguei procedente o pedido reclamatório, cassando a decisão impugnada pelas seguintes razões:



    Portanto, a controvérsia destes autos reside em saber se a decisão por mim proferida no ARE 1.300.618 alcança ou não àqueles que no momento do ajuizamento da Ação Civil Pública, a qual deu origem àquele Agravo, não se encontravam filiados à Associação autora. 



    Afirmo, desde já, que a decisão por mim proferida no precedente deve ser aplicada a todos, indistintamente, independentemente de sua condição de filiado no momento do ajuizamento da Ação Civil Pública. 



    Ressalte-se que, deixei absolutamente claro não ser possível, passados sessenta e dois anos da edição da norma, a alteração das regras e condições dos benefícios, por se tratar de direito adquirido, motivo pelo qual pontuei a obrigatoriedade na observância dos princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. Por conseguinte, determinei a manutenção do “pagamento dos beneficiários admitidos até o dia 13 de maio de 1974, da mesma forma que vinham percebendo até a data do julgamento das Apelações Cíveis interpostas nos processos conexos”. 



    Desse modo, por se tratar a questão de favorecidos de plano de benefício de natureza previdenciária, naturalmente o conceito engloba não só beneficiários por força de aposentadoria, mas também seus dependentes, na condição de pensionistas, por força do mesmo plano, ainda que concretizado seu direito após o ajuizamento da Ação Civil Pública. 



    O único requisito necessário para fazer jus ao que ali decidido é a admissão até o dia 13 de maio de 1974, porque, naqueles autos, não se constituíram direitos, uma vez que estes foram apenas declarados. Logo, não faz sentido jurídico reconhecer unicamente aos filiados o direito adquirido, deixando à margem os que por ventura não gozavam de tal condição à época do ajuizamento da ação, criando discrímen desarrazoado entre aqueles que inequivocamente encontram-se em situação idêntica, esvaziando, por consequência, a decisão proferida. 



    A alegação de segurança jurídica deve servir para todos que, no presente caso, se encontram na mesma situação, sob risco de contraditoriamente criar decisão geradora de insegurança jurídica. 



    Observe-se, ainda, que a Ação Civil Pública é instrumento processual que atua por meio do regime de substituição processual. 



    (…)



    Por consequência, não há falar em necessidade de qualquer autorização prévia ao seu ajuizamento para que a coletividade atingida pela decisão judicial favorável possa dela gozar. 



    (...)



    Ao analisar os Embargos de Declaração opostos contra o julgamento de mérito proferido naquele Tema, esta CORTE deixou claro os limites de sua decisão, pontuando incidir o deliberado apenas às Ações Coletivas de Rito Ordinário, e não às Ações Civis Públicas, por possuir ritualística própria. 



    Em conclusão, patente a dissociação do ato reclamado com o que expressamente decidido no ARE 1.300.618. 



    Neste momento, vem a Fazenda Pública de São Paulo informar o ajuizamento de segundo incidente de cumprimento provisório de sentença, com fundamento na decisão monocrática proferida nesta reclamação, buscando afastar as regras surgidas com a EC 103/2019 em relação a novos pensionistas por falecimentos ocorridos após a vigência do novo texto constitucional, motivo pelo qual pede a manifestação nestes autos sobre a extensão de medida aqui concedida.



    Assim, diante da controvérsia surgida na origem quanto aos limites do que pode ser ali executado, informo estar alcançado, pelas decisões por mim proferidas, o dever do ente em pagar as complementações de aposentadoria ocorridas após a EC 103/2019.



    Apesar do que previsto no art. 37, § 15º, da CF/88 (bem como no art. 7º da EC 103/2019), o presente caso possui peculiaridades que parecem fazer tal previsão constitucional não alcançá-lo. É que o regime previdenciário das complementações devidas pela Fundação CESP possui natureza jurídica privada, diante de sua origem contratual. 



     Desse modo, a complementação de aposentadoria em análise não é paga com fundamento unicamente em Lei, mas também por força de responsabilidade contratual assumida pela CESP/CTEEP pelas diferenças que correspondem à exata remuneração percebida em atividade, tendo havido, no ato de privatização, inclusive, previsão nesse sentido.



     No mais, a Lei Estadual 200/1974 assegurou, aos empregados admitidos até a data de sua entrada em vigência, o benefício previdenciário complementar a cargo do ente federativo. Desse modo, o benefício, desde aquela data, já se encontrava concedido, apesar de estar pendente o gozo, motivo pelo qual parece incidir o art. 7º da EC 103/2019:



    Art. 7º O disposto no § 15 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a complementações de aposentadorias e pensões concedidas até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional. 



    Portanto, as decisões proferidas na origem, no 2º incidente de Cumprimento Provisório de Sentença, estão abarcadas pela decisão concessiva de liminar nesta reclamação, mantendo-se a concessão de benefícios aos aposentados e pensionistas da Fundação CESP, incluindo a complementação das pensões, nos termos da Lei Estadual 4.819/1958, desde que o instituidor da pensão tenha sido admitido até 13 de maio de 1974.



    Diante do exposto, REJEITO o pedido deduzido pela Fazenda do Estado de São Paulo.



    Comunique-se ao Juízo da origem.



    Intime-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente